Tribunal: TJMT
Processo: 1025877-05.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025877-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA - CPF: 052.244.981-63 (PACIENTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (IMPETRANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MATÉRIA ANALISADA EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente e manteve a custódia cautelar para garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão preventiva decretada, inicialmente, pela prática, em tese, dos delitos de associação criminosa, lavagem de capitais, corrupção passiva e ativa, tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(ii)
pedido de prisão domiciliar da paciente objeto do
habeas corpus
n. 1012732-76.2024.8.11.0000, denegado por esta Câmara Criminal na data de 26/junho/2024
;
(iii)
situação excepcional constatada, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e prática, em tese, de novos crimes no período em que estava submetida a medidas cautelares menos onerosas, impostas em outro processo-crime, no qual foi condenada a pena de 10 anos de reclusão;
(iv)
novo
habeas corpus
instruído com
parecer psicológico a respeito da necessidade dos cuidados maternos da paciente em relação aos seus descendentes
.

3. Requerimentos: substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar e, subsidiariamente, realização de estudo psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se os pareceres psicológicos constituem “fato novo” a justificar o conhecimento e concessão desta impetração;
(ii)
saber se possível o Tribunal de Justiça determinar a realização de estudo psicossocial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A denegação da impetração anterior se fundamentou na garantia da ordem pública, pois
a paciente teria praticado novo crime durante o cumprimento de medidas cautelares menos onerosas, impostas em outro processo-crime, no qual, inclusive, está condenada a mais de 10 (dez) anos de reclusão.

6. A juntada de documento novo, por si só, não é suficiente para a renovação do pleito, eis que, no caso concreto, versa sobre premissa fática já reconhecida no julgamento anterior e, por isso, inidôneo para justificar nova análise do pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar.

7.
O pedido subsidiário formulado pelo impetrante – de determinação de estudo psicossocial – não comporta conhecimento, eis que formulado originariamente nesta Instância Revisora.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
não conhecida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra indigitado ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente
Thais Emilia Siqueira Silva
e manteve a custódia cautelar para garantir a ordem pública.

Extrai-se dos autos que o Juízo de origem, após representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente em razão do cometimento, em tese, dos delitos de associação criminosa, lavagem de capitais, corrupção passiva e ativa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Nesta impetração, os causídicos pugnam pela prisão domiciliar
sob o argumento de que os cuidados da paciente são imprescindíveis aos seus filhos, conforme os pareceres psicológicos juntados, além de que os delitos em apuração não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra descendentes
.

Subsidiariamente, o impetrante pugna que seja determinada a realização de um estudo psicossocial dos infantes, a fim de que seja avaliada a integridade psíquica dos menores diante da ausência da genitora.

A liminar foi
indeferida
(id. 240882679).

As informações de praxe foram apresentadas pelo Juízo de origem (id. 242267156).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do
habeas corpus
, ao argumento de que os pedidos apresentados nesta impetração constituem reiteração ao pleito deduzido no
writ
n. 1012732-76.2024.8.11.0000, denegado por esta Câmara Criminal. Em caso de conhecimento, entendeu pela
concessão da ordem
, ao argumento de que a paciente preenche os requisitos previstos nos artigos 318, V, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal (id. 244230651).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, a Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do
habeas corpus
, ao argumento de que a petição inicial
reitera
os pedidos apresentados na ação constitucional n.
1012732-76.2024.8.11.0000
,
denegada
por esta Câmara Criminal na data de
26/junho/2024
, cujo trânsito em julgado se deu 14/julho/2024.

Prospera a preliminar de não conhecimento da presente impetração.

Isso porque o impetrante manejou pretérita ordem de
habeas corpus
em favor da paciente Thais Emilia Siqueira Silva, com o objetivo de substituir a prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de que ela
“é mãe de 03 (três) filhos menores, que dependente [sic] exclusivamente de seus cuidados”
.

A ordem pretérita foi denegada nos termos assim ementados:

EMENTA

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO – ENVOLVIMENTO COM COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SUA LIDERANÇA – NOVAS PRÁTICAS ILÍCITAS DURANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MEDIDA NÃO RECOMENDADA – EXCEPCIONALIDADE DO CASO – PRECEDENTES DO STF E STJ – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADA – LIMINAR REVOGADA – DETERMINADA EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

01. Embora o art. 318-A do CPP tenha imposto um poder-dever de substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou mulher responsável por pessoa com deficiência, a medida poderá ser negada, quando identificada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.

02. As suspeitas de profundo envolvimento do agente com grupo criminoso organizado, auxiliando na lavagem e ocultação de patrimônio, bem como a existência de registro criminal anterior pela prática de delito da mesma espécie, constituem excepcionalidade concreta para negar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

03. Demonstrado que a paciente foi beneficiada anteriormente com a medidas cautelares alternativas e, ainda assim, voltou a praticar atos ilícitos, mostra-se indevida a substituição da custódia cautelar.

04. Ordem denegada, com a consequente revogação da medida liminar.

Destaque-se que o acórdão
reconhece
expressamente a
“presunção de necessidade de cuidados maternos aos filhos”
, todavia, fundamenta a prisão preventiva da paciente na garantir a ordem pública, tendo em vista a prática, em tese, de novo crime durante o cumprimento de medidas cautelares menos onerosas, impostas em outro processo-crime, no qual, inclusive, está condenada a 10 (dez) anos de reclusão.

Eis os principais fundamentos da denegação do aludido
habeas corpus
n. 1012732-76.2024.8.11.0000:

“[...] Julga-se, nesta impetração, exatamente situação excepcionalíssima, a autorizar a imposição de prisão preventiva à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, com a finalidade de garantir, no caso concreto, a ordem pública, haja vista renitência delitiva da paciente e, por conseguinte, o evidente risco de prática de novos delitos.

Isso porque a decisão objurgada – no que se refere ao periculum libertatis – fundamenta a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, porquanto a paciente ‘responde a outra ação penal pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro em trâmite na 7ª vara criminal de Cuiabá (Autos n. 0005298-63.2020.811.0042) e tornou a praticar delitos da mesma natureza revelando a imprescindibilidade da manutenção da sua prisão’.

Analisando os autos de ação penal mencionada na decisão do juízo de origem, denota-se, em breve análise, que se trata de desmembramento dos autos principais da Operação ‘Red Money’, que apura a responsabilidade de membros do núcleo financeiro do Comando Vermelho, incluindo a paciente, que teria movimentado em contas bancárias valores provenientes de crimes de tráfico de drogas e de armas.

No processo-crime citado, que tramitou na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, a paciente foi condenada pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de capital (art. 1º, §1º, II, e §4º, da Lei n. 9.613/1998), à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, em sentença datada de 13/abril/2022, não transitada em julgada em razão de recurso em trâmite neste Tribunal de Justiça.

E mais, na citada ação penal, a paciente foi presa preventivamente em 08/agosto/2018 e teve a custódia substituída em 19/dezembro/2019 pelas seguintes medidas cautelares: i) comparecimento periódico para informar e justificar suas atividades; ii) comparecimento a todos os atos processuais e iii) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo.

Apesar das medidas cautelares ainda estarem vigentes, ao que tudo indica, a paciente voltou a praticar ilícitos, o que demonstra que a concessão/manutenção da prisão domiciliar será insuficiente para evitar novas práticas delitivas e resguardar a ordem pública.

Isso porque, consta da decisão de prisão preventiva questionada nesta impetração que o cônjuge da paciente, Janderson dos Santos Lopes, que também foi condenado na aludida ação penal n. 0005298-63.2020.811.0042, ‘estaria envolvido em esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro’, mesmo estando preso preventivamente naquele processo-crime.

A decisão objurgada destaca que o cônjuge da paciente, pouco mais de 01 (um) ano após sua transferência à Cadeia Pública de Primavera do Leste, ‘adquiriu considerável patrimônio, inclusive, com a abertura de empresas, compra de frotas de caminhões, reboques e semirreboques, imóveis nos municípios de Cuiabá/MT, Primavera do Leste/MT e Poxoréu/MT, além da aquisição de automóveis de luxo para si e sua esposa’.

Em relação à paciente, a decisão destaca os indícios de prática de lavagem de capital, porquanto “possui sociedade de empresas e transaciona com pessoas jurídicas relacionadas com seu companheiro, movimentando vultosas quantias de dinheiro em valor superior a R$ 1.000.000,00, sem qualquer lastro, uma vez que tanto ela quanto JANDERSON tiveram seus bens confiscados.’

Assim, o cotejo dos fatos apurados nos aludidos procedimentos sugere que a paciente, não obstante a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa) e do art. 1º, §1º, II, e §4º, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capital), teria praticado novamente crime de branqueamento de dinheiro, pois, em tese, estaria movimentando vultosa quantia, possivelmente de origem ilícita.

Neste contexto,
a despeito da presunção da necessidade de cuidados maternos aos filhos
, bem como a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa na estrutura típica dos delitos atribuídos à paciente,
a prisão preventiva imposta na origem não comporta reparo, na medida em que a reiteração delitiva constitui fator concreto que ‘justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantir a ordem pública’
(Enunciado 06 da TCCR do TJMT).

A despeito da relevância da proteção à integridade física e emocional dos filhos menores à luz do princípio da fraternidade, é assente na jurisprudência a possibilidade excepcional de decretar a prisão preventiva mãe de criança menor de 12 anos, notadamente quando a paciente possui condenação anterior, pois, nesta hipótese, ‘enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo’ (AgRg no RHC n. 193.967/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Nesse panorama, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a paciente se enquadraria,
a situação dos autos é excepcional
, mormente porque Thais Emillia é suspeita de integrar complexa organização criminosa, na qual era responsável pela lavagem de valores oriundos do tráfico, inclusive com a constituição de empresas fictícias, bem como porque, em tese, praticou os ilícitos enquanto estava em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desse contexto, considerada a gravidade dos fatos em investigação e reiteração delitiva durante período em que beneficiada por cautelares alternativas, entendo que
há elementos hígidos a evidenciar a excepcionalidade do caso e, por efeito, impedir a substituição da prisão preventiva por domiciliar
, sem que possa argumentar desatenção ao decidido no Habeas Corpus n. 143.641/SP e ao disposto nos artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.”

Pois bem. Nesta impetração, o autor da petição inicial reitera os mesmos argumentos e pedido, porquanto
sustenta
que a paciente “
é mãe de três filhos menores de 12 anos”
, bem como
requer
a substituição da prisão preventiva por domiciliar e, em caráter
subsidiário
, seja
“determinado um estudo ou avaliação com a equipe psicossocial deste Tribunal ou do Fórum da Capital, a fim de preservar a integridade física e mental de três crianças menores de 12 anos.”

Ademais, o impetrante aduz que neste “
novo pleito do presente remédio constitucional o impetrante trás e faz a juntada de LAUDO/RELATÓRIO de psicóloga que realizou com as três crianças, que estão sem a presença do Pai e da mãe por estarem presos preventivamente”
, motivo pelo qual, a seu ver, a denegação do HC n. 1012732-76.2024.8.11.0000
“não obsta o conhecimento deste novo writ”
.

Sem razão o impetrante.

Isso porque a denegação da impetração anterior se fundamentou na necessidade concreta da prisão preventiva da paciente, tendo em vista
(i)
a gravidade concreta dos delitos e
(ii)
o risco de reiteração delitiva, na medida em que, em tese, teria cometido novos delitos enquanto se encontrava submetida a medidas cautelares menores onerosas, impostas em outro processo-crime, o que, a rigor, revela não ser recomendável a prisão domiciliar.

No que se refere à necessidade dos filhos de receberem cuidados maternos, o acórdão do
habeas corpus
pretérito é claro ao reconhecer a
“presunção de necessidade de cuidados maternos aos filhos”
, todavia, pelos motivos mencionados, a prisão preventiva da paciente foi mantida.

Neste contexto, o documento “novo” juntado pelo paciente – parecer psicológico que demonstraria que “
a figura materna é essencial na vida de uma criança”
–, além de não dizer nada além do óbvio,
não elide o fundamento do acórdão prolatado no HC n. 1012732-76.2024.8.11.0000
, pois, repito, aquele
writ
reconheceu a presunção de cuidados da mãe para com os filhos, o que, todavia, não se mostra suficiente para concessão da prisão domiciliar, pelos motivos já expostos.

Foi nesse sentido o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Analisando a decisão proferida no habeas nº 1012732-76.2024.811.0000, em nenhum momento foi questionado a imprescindibilidade da paciente nos cuidados dos seus filhos, até porque isso é ínsito à natureza humana, que a genitora seja responsável pela sua prole, e foi especificado no voto não recorrido do douto Relator.”
[id. 244230651].

Portanto, a juntada de documento novo, por si só, não é suficiente para a renovação do pleito, eis que, no caso concreto, versa sobre premissa já reconhecida no julgamento anterior e, por isso, inidôneo para justificar reanálise do pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar.

Ademais, embora não constitua razão de decidir, tudo indica que os pareceres psicológicos ora apresentados não foram submetidos à análise do juízo de origem, em necessário novo pedido de prisão domiciliar, razão pela qual o presente
habeas corpus
– mesmo se não recaísse em reiteração de pedido – não poderia ser conhecido originariamente nesta Instância Revisora, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Pelo mesmo motivo, o pedido subsidiário formulado pelo impetrante – de determinação de estudo psicossocial – não comporta conhecimento, eis que formulado originariamente nesta Instância Revisora.

Portanto,
não conheço
do presente
habeas corpus
impetrado em benefício de
Thais Emilia Siqueira Silva
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024